Tribunal: STF
Processo: ARE 1491295
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ediléa Tinum dos Santos e outros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO — PREVIDENCIÁRIO — PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGURO COLETIVO AOS BENEFICIÁRIOS DE EX-SEGURADO — CONTRATOS CANCELADOS VOLUTARIAMENTE ANTES DO FALECIMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. Descabe o ressarcimento, em favor dos beneficiários de ex-segurado, dos valores pagos a título de prêmio referente ao pecúlio e seguro coletivo junto ao IPSEMG quando demonstrado, por meio de inequívoca prova documental, que ele expressamente requereu o cancelamento dos contratos antes de seu óbito. VV.: HONORÁRIOS RECURSAIS — CABIMENTO — CONTRARRAZÕES: IRRELEVANTE — AGINT NOS ERESP 1539725/DF: É cabível a fixação de honorários recursais, consoante art. 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões pelo advogado.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV e XXXVI, 6º, e 60, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo excertos do voto do Relator do acórdão recorrido que fundamentaram a decisão:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o ex-segurado Clésio Borges de Oliveira, falecido aos 6/5/2011 (fl. 22), era genitor dos dois primeiros apelantes (fls. 13 e 15) e ex-marido da terceira apelante (separação judicial - fl. 65), sendo os três recorrentes considerados dependentes dele junto ao IPSEMG.



    O documento de fls. 18/20 nos dá conta de que eles requereram, administrativamente, a indenização do pecúlio e seguro coletivo, o que foi indeferido pela autarquia estadual em razão do pedido voluntário de cancelamento dos contratos, pelo próprio segurado, aos 29/12/2010, o que foi efetivamente deferido no dia 10/2/2011 (fl. 24).



    De fato, ao instruir a contestação, o IPSEMG juntou aos autos pedido expresso de cancelamento do seguro coletivo e do pecúlio devidamente assinado pelo ex-segurado, sob a seguinte justificativa: "não ver utilidade para mesmo; está a fim de diminuir os descontos em seu contracheque" (fls. 157/159 e 164/167).



    Neste contexto, impossível ignorar a seguinte disposição contida no Dec. Estadual n°45.514/2010:



    [...]



    Destarte, certo é que na data do óbito (6/5/2011), o ex-segurado não era mais contratante do pecúlio e seguro coletivo oferecidos pelo IPSEMG, tendo consciente e livremente requerido sua adesão e, posteriormente, a rescisão; e, em se tratando de contrato aleatório, a rescisão não implica na restituição dos valores já pagos.”



    Da análise doa autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pecúlio e seguro coletivo. Separação de fato. Cônjuge beneficiária. Qualidade de segurada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1262228 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR. COBRANÇA DE PECÚLIO POST MORTEM: REQUISITOS PARA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1218238 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECÚLIO POST MORTEM. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.162.766-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente